Tribunal: TJDFT
Processo: 0740560-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740560-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELEONORA CARNEIRO DE SANTANNA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO DE SANTANNA ANTONIO AGRAVADO: EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELEONORA CARNEIRO DE SANTANNA, sob curatela de SÉRGIO DE SANTANNA ANTÔNIO, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO, ora agravado, processo n. 0726391-44.2021.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 143459736 dos autos de origem): “Trata-se impugnação a penhora, realizada pelo sistema SISBAJUD (ID 138529116) na conta dos executados Os executados aduzem que o bloqueio se deu em conta corrente destinada para o recebimento da sua pensão e que a medida a “deixou os réus sem qualquer dinheiro/saldo bancário para custeio das despesas fixas domésticas, inclusive como de alimentos e medicação”. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do pedido de liberação dos valores penhorados (ID 141637242). O credor pugnou pela manutenção da constrição (ID 142346040). Relatado. DECIDO. De plano, destaco que incumbe aos executados comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, CPC). Para demonstrar o alegado, juntaram os receituários dos IDs 141380165 e 140981423 e os extratos do Banco Inter e Caixa Econômica Federal dos IDs 141380166 e 141380167. A análise detida dos extratos evidencia diversas movimentações de crédito sem natureza salarial, além de movimentação de aplicações financeiras, por exemplo: Banco Inter 3 de Outubro de 2022 Aplicação Cdb Credito Banco Inter Sa - -R$ 800,00 Pix recebido Sergio De Sant Anna Antonio - R$ 800,00 Pix recebido Sergio De Sant Anna Antonio - R$ 2.500,00 10 de Setembro de 2022 Pix recebido Sergio De Sant Anna Antonio R$ 100,00 4 de Setembro de 2022 Resgate Cdb Credito Banco Inter Sa R$ 250,00 1 de Setembro de 2022 Aplicação Cdb Credito Banco Inter Sa - -R$ 900,00 Pix recebido Sergio De Sant Anna Antonio - R$ 900,00 Caixa Econômica Federal 19/10/22 CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - DOC: 802030 - MEJ DR IPHONE LTDA - R$ 1.850,00 Diante desse quadro, resta indubitável que nas contas bloqueadas são creditados outros valores desprovidos de natureza salarial e, via de consequência, não protegidos pela impenhorabilidade prevista do art. 833 do CPC. Noutro giro, o alegado prejuízo à compra de medicamentos da executada curatelada não restou demonstrado, pois, conforme se observa na consulta ao Portal da Transparência, a autora percebe R$ 11.946,86 a título de pensão (anexo – documento público), e, em pesquisa de preços dos medicamentos, informados na receita médica apresentada, pesquisa realizada por este Magistrado (espelhos ao final), sem considerar os descontos concedidos pela drogaria, constatou-se que o valor mensal não ultrapassa R$ 450,00. Desse modo, verifica-se que a executada percebe, a título de pensão sem considerar os outros valores creditados em suas contas, quantia mais que suficiente para prover seus medicamentos. Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal acerca dessa relevante questão alterou-se substancialmente com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no EREsp n. 1.582.475-MG. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário do agravado, subtraídos os descontos obrigatórios, não irá compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411461, 07023109720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, verifico que eventual penhora de até 10% dos rendimentos da executada não se mostrariam ilícitos, como pretende crer a executada. Pelo exposto, considerando que a executada não comprovou que os valores penhorados decorrem unicamente de verba de natureza salarial, bem como que sua situação financeira foi afetada a ponto de ficar “sem qualquer dinheiro/saldo bancário para custeio das despesas fixas domésticas, inclusive como de alimentos e medicação”, e, ainda, por estar o valor dentro do percentual de 10%, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora SISBAJUD. Promovo a transferência dos valores para conta judicial. Preclusa a presente decisão, serão os valores liberados em favor do credor. Intimem-se.” Narra que, na origem, esta sendo demandada pelo agravado em ação de cumprimento de sentença, na qual apresentou pedido para desbloqueio de valor penhorado via SISBAJUD, mas teve seu pleito indeferido. É contra esta decisão que recorre. Em síntese aduz que nos autos de origem já consta evidencia suficiente de que o valor bloqueado corresponde a verba de natureza salarial, por isso impenhorável. Diz que o valor total penhorado, de R$ 6.306,45 representa 55% da renda líquida da recorrente, que é de R$ 11.946,86. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para fins de deferimento do desbloqueio imediato do valor de R$ 6.306,45 (seis mil e trezentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), consoante ID 138845774.” No mérito requer o provimento do recurso, e reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 41764910. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável, não bastando a mera alegação. Não se pode desconsiderar que a jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana, a ser analisada caso a caso. Na hipótese dos autos, conforme se depreende dos autos de origem, a par dos documentos coligidos, há movimentação a financeira na conta corrente da agravante que conduz a conclusão de que a quantia bloqueada não possui natureza salarial, mas sim, de depósitos via pix e rendimentos de aplicações que sequer foram esclarecidas pela parte recorrente. Ademais, deflui-se dos autos que a recorrente recebe pensão líquida de R$11.946,86 (ID 143461518 dos autos de origem), e o valor efetivamente bloqueado até o momento é de R$2.327,97 (IDs 143461511, 143461514 e 143461516), portanto, cerca de 19,48%, percentual este que, em tese, não compromete o mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana. Some-se que, como bem salientou o d. Juízo a quo, aparentemente inverossímil a alegação de que o bloqueio teria comprometido a compra de medicamentos da agravante, pois o custo mensal dos remédios prescritos gira em torno de R$ 450,00. Com efeito, tenho que não há razões para imediato deferimento do pedido liminar, sendo prudente decidir a questão casuística à vista do contraditório e em conjunto com o egrégio colegiado. Cumpre-me salientar ainda que o d. Juízo a quo condicionou a liberação da quantia bloqueada em favor do credor, ora agravado, à preclusão, logo, não há que se falar neste momento em risco de irreversibilidade da medida. Ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Tendo em vista que a parte agravante está submetida a curatela, tenho que prudente dar vista dos autos a d. Procuradoria de Justiça, para que possa se manifestar. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator